Tribunal: TJES
Processo: 5017115-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017115-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE LOURENCO PINTO DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública nº 16.798/1998, ajuizada pelo IDEC, homologou os cálculos periciais que incluíram juros remuneratórios de 0,5% ao mês, totalizando R$ 51.405,64, e intimou a parte executada para pagamento.

2. Sentença exequenda transitada em julgado em 27.10.2009. Propositura de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal em 26.09.2014, antes do término do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a medida cautelar de protesto ajuizada antes do decurso do prazo prescricional tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória individual; e (ii) se é legítima a inclusão de juros remuneratórios mensais no cálculo de liquidação de sentença que reconheceu o direito a diferenças decorrentes de expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A medida cautelar de protesto proposta pelo Ministério Público antes do decurso do prazo quinquenal operou a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, reiniciando-se o prazo por igual período, de modo que a pretensão executória proposta em outubro de 2014 não se encontra prescrita.

5. O Banco do Brasil S/A, enquanto pessoa jurídica de direito privado, não se beneficia da redução do prazo prescricional prevista no art. 9º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, afastando a aplicação da Súmula nº 383 do STF.

6. Os juros remuneratórios integram a remuneração do capital depositado em caderneta de poupança, incidindo mês a mês sobre o valor principal atualizado, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.876.053/SP).

7. Correta a decisão que homologou os cálculos que observaram a sentença exequenda, inclusive quanto à aplicação do índice de correção monetária de 42,72% e da capitalização mensal dos juros remuneratórios.
8. Descabe a alegação de suspensão do feito em virtude de repercussão geral, quando os exequentes manifestam desinteresse em aderir ao acordo homologado e a execução individual se funda em sentença coletiva transitada em julgado.
9. Ausente impugnação técnica ao laudo pericial e não demonstrado erro material nos cálculos, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A propositura de medida cautelar de protesto interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, reiniciando-se o prazo por igual período. 2. Os juros remuneratórios incidem mensalmente sobre valores reconhecidos judicialmente como devidos em razão de diferenças de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança. 3. Não cabe suspensão da execução individual fundada em sentença coletiva transitada em julgado quando manifestado o desinteresse na adesão a acordo homologado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, II; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 9º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.876.053/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.06.2020; TJES, Apelação nº 002170008052, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 15.04.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 024189015712, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 23.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5017115-13.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
BANCO DO BRASIL S/A

A
GV
D
O
:

JOSÉ LOURENÇO PINTO DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
cinge-se o presente recurso em aferir
a juridicidade da decisão que
nos autos da ação de cumprimento de sentença oriunda da Ação Civil Pública n.º 16.798/98, ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, determinou a homologação do cálculo apresentado pelo perito judicial, com a inclusão dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, totalizando o valor de R$ 51.405,64 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), e intimou a parte executada para pagamento no prazo legal.

P
ois bem.

Extrai-se do processado que se trata de liquidação de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o ora agravante ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

Tangenciando a
prescrição,
verifica-se que
t
ransit
ou
em julgado a sentença
da ação coletiva
em 27.10.2009.
Contudo,
o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
ajuizou
Medida Cautelar de Protesto, no dia 26.09.2014, distribuída sob nº 2014.01.1148561-3, antes, portanto, do decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, operando-se, neste contexto, a interrupção da prescrição por força do mandamento contido no inciso II do artigo 202 do Código Civil.

O prazo prescricional quinquenal reiniciou-se em sua integralidade e a presente lide foi proposta em outubro de 2014, o que afasta a alegação do recorrente.

Confira-se, sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - AÇÃO CAUTELAR MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL POR INTEIRO AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DE PRAZO CONCEDIDO A FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA CASSADA EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS - APELO PROVIDO.
1 Na esteira da jurisprudência pátria, a Ação Cautelar de Protesto processada na 12ª Vara Cível da Capital Federal/DF contra o Banco do Brasil S/A no bojo da ação coletiva, tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional para o cumprimento de sentença nela prolatada. Precedentes. 2
Interrompida a prescrição, o seu reinício se dará de forma integral, ou seja, por mais cinco anos, haja vista que ao Banco do Brasil S/A, não se aplica a redução de prazo pela metade previsto no artigo 9º do Decreto-Lei 20.910/32, por não se tratar de fazenda pública
. 3 Em razão do manejo da aludida ação cautelar que interrompeu o prazo prescricional em 24/09/2014 e retornando a contagem do lustro prescritivo na sua integralidade,
o termo ad quem será em setembro de 2019
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 002170008052, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC. PLANOS ECONÔMICOS. DIFERENÇAS DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE SOBRESTAMENTO DAS EXECUÇÕES PELO STF APENAS PARA SE MANIFESTAR SOBRE O ACORDO HOMOLOGADO. RECUSA EXPRESSA DOS EXEQUENTES. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. DIREITO DOS POUPADORES DE AJUIZAR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL. MATÉRIAS AFETAS AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS OPORTUNAMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...].
3)
O prazo quinquenal para a propositura da execução individual da sentença proferida na ação civil pública coletiva restou efetivamente interrompido pela propositura pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios da medida cautelar de protesto nº 2014.01.1.148561-3, de modo que resta inviável se falar em prescrição
.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015712, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. REINÍCIO DO CÔMPUTO POR IGUAL PERÍODO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. [...].
III Ocorre que o Ministério Público do Distrito Federal propôs uma Ação Cautelar de Protesto em 24/09/2014, notadamente, antes do término do prazo prescricional quinquenal e, por este motivo, o
termo final para a propositura de ações executivas individuais que, a princípio, ultimaria em 27/10/2014 (contando-se 05 anos do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil

Pública), foi interrompido por força do protesto, nos exatos termos do art. 202, II, do Código Civil de 2002.

IV Calha registrar, de logo, que no polo passivo deste feito figura o BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica regida pelo direito privado e que não se enquadra na classificação 'Fazenda Pública', porquanto muito embora as empresas públicas e as sociedades de economia mista sejam constituídas por recursos públicos, tal fato, por si só, não possui o condão de conferir a elas as prerrogativas exclusivas dos entes da Fazenda Pública
.

V Registre-se, por oportuno, que, em que pese as Sociedades de Economia Mista e as Empresas Públicas integrem a Administração Pública Indireta, tais categorias de entidades são dotadas de personalidade de direito privado e a este regime estão subordinadas, pelo que não se incluem no conceito de Fazenda Pública,
afastando, consequentemente, a aplicação da Súmula nº 383 do STF, bem como do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e a prerrogativa neles exposta
. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. VI Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 002170007559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 19/03/2018)

No mesmo sentido:
Agravo de Instrumento, 024189015886,
Relator
:
Jorge
d
o Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível
,
Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 11/06/2019
;
Apelação, 002170014647,
Relator
:
Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível
,
Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018.

Quanto à alegação de excesso de execução, nota-se que a decisão agravada homologou os cálculos apresentados por perito nomeado judicialmente, os quais, por sua vez, observaram os critérios definidos na sentença exequenda e nas decisões posteriores que a integraram, inclusive quanto à aplicação do índice de 42,72% de correção monetária e dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês.

Não merece prosperar a tese recursal de que os juros remuneratórios seriam devidos apenas uma única vez no mês de fevereiro de 1989. Os juros remuneratórios são inerentes ao contrato de depósito em caderneta de poupança e integram a remuneração do capital depositado. Conforme reiterada jurisprudência, tais juros incidem mês a mês, inclusive sobre as diferenças de correção não creditadas na época própria, até o efetivo pagamento, incorporando-se ao valor principal.

Nesse sentido, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e reiterado por diversos tribunais pátrios reconhece que a capitalização mensal dos juros remuneratórios é consequência lógica da natureza contratual do vínculo existente entre o depositante e a instituição financeira. Assim, correta a decisão que homologou os cálculos que incluíram tais parcelas, conforme entendimento reiterado no REsp 1.876.053/SP e em outros julgados paradigmáticos sobre a matéria.

Outrossim, acerca da inclusão
,
na liquidação de sentença,
de
valores referentes aos
expurgos inflacionários,
destaco a conclusão d
este e. Tribunal
de que:
[...]
7.
No julgamento do REsp nº 1.392.245/DF, o STJ reconheceu o direito dos poupadores à correção monetária plena do débito, a fim de que a correção tenha como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico e de que incidam os expurgos inflacionários posteriores sobre tal valor, de modo a se resguardar a higidez do título executivo. A utilização dos índices não expurgados divulgados pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo perfaz meio hábil à efetivação da atualização monetária plena
.
[...] (Data: 17/May/2024 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5003693-05.2023.8.08.0000 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - SUSPENSÃO - NÃO CABIMENTO - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - ÍNDICE APLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. -

A liminar concedida para suspender as liquidações e cumprimentos de sentença decorrentes do Resp nº 1.319.232/DF perdeu seu efeito com o julgamento dos Embargos de Divergência naqueles autos, não se podendo mais falar em suspensão. É facultado ao credor acionar um, alguns ou todos os devedores em execução, sendo incabível o chamamento ao processo da União e do BACEN. Não subsumindo á lide as hipóteses do artigo 109 da CF/1988, incumbe a Justiça Estadual processar e julgar ações de liquidação e cumprimento de sentença, conforme entendimento do STJ -
Para correção monetária nos casos em que a Cédula Rural se vincula ao julgamento dos expurgos inflacionários, aplica-se a Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do tribunal em que corre a pretensão executiva. São devidos os juros de mora a partir da citação em ação civil pública, nos termos daquela condenação
. VII- A ausência de sucumbência da parte quanto ao pedido, impede seu apreço ante a falta de interesse recursal. (TJ-MG - AI: 22149266220228130000, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

No tocante à alegada suspensão do feito em razão de temas afetados ao regime de repercussão geral, assinala-se que a jurisprudência desta Corte e do próprio Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo que a determinação de sobrestamento não alcança execuções fundadas em sentença coletiva transitada em julgado, notadamente quando os exequentes manifestam expressamente o desinteresse na adesão ao acordo homologado nos autos originários.

Ademais, a matéria relativa à aplicabilidade de juros remuneratórios sobre valores de expurgos inflacionários já se encontra pacificada, inclusive em sede de recursos repetitivos, inexistindo fundamento jurídico que justifique a paralisação da execução individual em curso.

Quanto aos juros de mora, igualmente não assiste razão ao agravante. A tese firmada no Tema 685 do STJ estabelece que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação no processo de conhecimento, qual seja, a Ação Civil Pública, marco configurador da mora do devedor. No caso, esse entendimento foi corretamente observado pela decisão agravada.

Cumpre ressaltar que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada de forma genérica, sem enfrenta
mento
t
écnico

a
os fundamentos da decisão exequenda,
tampouco demonstrando
erro na metodologia adotada pelo perito. Além disso, a ausência de impugnação tempestiva ao laudo pericial, bem como a homologação judicial com base em jurisprudência consolidada, esvazia a pretensão recursal, que busca rediscutir matéria já decidida de forma definitiva.

Assim sendo, não se verifica, no caso concreto, a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, nem tampouco elementos que infirmem a correção da decisão agravada. A argumentação desenvolvida no agravo não se sustenta diante da fundamentação jurídica e
probatória robusta,
que, ao contrário do alegado, se mostra compatível com os ditames legais, jurisprudenciais e probatórios dos autos.

A
nte o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se hígida a decisão recorrida.

No mais, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.